Tribunal: TJBA
Processo: 8020164-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020164-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDENIR ROCHA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA DIANTE DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA FAMILIAR.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Edenir Rocha Ribeiro, pela suposta prática do crime do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c o art. 1º, VI, da Lei 8.072/1990, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Riacho de Santana/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe excesso de prazo no trâmite processual que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O decreto prisional mostra-se idôneo, pois fundamentado no
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do Paciente, na necessidade de garantia da ordem pública, devido a possível reiteração criminosa, especialmente diante da relação de confiança familiar e da imprescindível proteção à menor.

4.A análise do alegado excesso de prazo deve ser feita de forma sistemática e razoável, não se tratando de um limite peremptório e inflexível, sobretudo quando as informações da autoridade coatora indicam que o Paciente apresentou resposta à acusação em 12.03.2025, embora tenha sido citado no dia 07.12.2024, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos.

5. Audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, ou seja,
05.06.2025, às 8h50min
.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade do delito praticado e a relação de proximidade familiar entre o Paciente e a vítima primos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito sexual contra vulnerável, deve ser mantida para garantia da ordem pública e proteção da vítima”; “2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a manutenção da custódia cautelar quando o processo segue seu curso regular, com audiência de instrução e julgamento já designada".

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, art. 61, II, "f"; Lei 8.072/1990, art. 1º, VI; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313; Lei 14.344/22, arts. 2º, 21; CF/1988, art. 226, § 8º, art. 227, § 4º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8020164-58.2025.8.05.0000, em que figura como paciente
Edenir Rocha Ribeiro
e como impetrado o Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,